Tribunal: STF
Processo: RHC 120694
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. APELAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO COLEGIADO EM GRAU RECURSAL. WRIT PREJUDICADO.



    1. A superveniência de acórdão que julga o recurso de apelação da defesa, mantendo a sentença penal condenatória que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, acarreta a alteração do título prisional e, portanto, prejudica o habeas corpus e o recurso ordinário que dele decorre, uma vez que apresentados antes do julgamento da apelação em segundo grau de jurisdição. 



    2. Recurso ordinário em habeas corpus prejudicado.